Tribunal: STF
Processo: Rcl 58162
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Lençóis Paulista/SP, em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0010281-21.2017.5.15.0149, mediante os quais teriam inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante deste STF.
 
 2.	A parte reclamante narra que, em sede de recurso ordinário, foi condenada por responsabilidade subsidiária, em ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Adriana Alves Borges. Noticia que interpôs recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado. Diz acerca da negativa de provimento ao agravo de instrumento interposto. Informa que apôs embargos de divergência, os quais não foram admitidos. Relata sobre a negativa de provimento do respectivo agravo regimental.
 
 3.	Alga que, para caracterização da responsabilização do ente público, nos casos da espécie, é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
 
 4.	Aduz que, no caso dos autos de origem, a autoridade reclamada reconheceu que o Município fiscalizou a empresa contratada para prestação de serviços, ficando o debate perante o Tribunal Regional adstrito à efetividade e eficiência da fiscalização.
 
 5.	Assevera que o Tribunal Superior do Trabalho revela a transferência automática de responsabilidade ao ente público, o que é vedado por este Supremo Tribunal Federal, nos paradigmas apontados.
 
 6.	Sustenta desrespeito ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, também, no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF – Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral.
 
 7.	Requer a concessão de liminar, para suspender o trâmite do processo de origem, até decisão final da presente reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado. 
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.	
 
 11.	Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 12.	A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
 13.	Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
 14.	No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
 15.	Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.
 
 16.	Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.”
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16. (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
(RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos). 
 
 17.	No acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sede de recurso ordinário, verifica-se fundamentação genérica da culpa, que culminou na responsabilidade subsidiária da parte reclamante, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 3, p. 2-6; grifos e destaques no original):
 
“(...) 3 - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
Insurge-se a reclamante, ora recorrente, contra a r. sentença que deixou de reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município, sob a alegação de que há provas da ausência de fiscalização do Município em relação ao contrato firmado com a 1ª reclamada.
Analiso. 
Verifica-se que o Município negou em contestação que a autora tenha lhe prestado serviços. Não há o nome da reclamante nos documentos juntados aos autos pelo Município para comprovar a suposta fiscalização do contrato com a prestadora de serviços. 
A testemunha da autora alegou em audiência que prestava serviços ao Município por meio da 1ª reclamada na mesma escola em que trabalhava a autora, ou seja, na Escola Nelson Brolo. A depoente afirmou que a autora trabalhou na escola de outubro de 2014 a fevereiro de 2017, durante todos os dias da semana, com exceção das quartas feiras em que trabalhava nas dependências da Mega Byte (idcf804cb - Pág. 3). 
Diante da prova produzida, entendo que a reclamante desvencilhou-se de seu ônus probatório, pois o Município não produziu nenhuma prova que infirmasse o depoimento da testemunha ouvida. 
Assim, conforme prova dos autos, a autora laborou em benefício do Município de outubro de 2014 a 25/02/2017, conforme projeção do aviso prévio, na função de agente de conservação de limpeza, por intermédio da 1ª reclamada, sua empregadora. 
A questão acerca responsabilidade do ente público, ainda que subsidiária, causou por muito tempo uma razoável controvérsia entre os doutrinadores, bem como nos tribunais do País, culminando com a manifestação da mais Alta Corte de Justiça pátria acerca do tema. 
O ponto nodal consistia na definição da possibilidade ou não do ente da administração pública responder de forma subsidiária pelas obrigações decorrentes do contrato da prestação de serviços que pactuar com terceiros. 
Em uma primeira oportunidade em que se debruçou sobre o tema. o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 16 na Sessão Plenária de 24.11.2010, declarou por maioria a constitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 71 da Lei 8.666/93. 
Na oportunidade, deixou claro a Suprema Corte que a par da constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93, esse fato apenas afastaria a imputação da responsabilidade pela mera inadimplência do contratado. Porém, nos casos de omissão do Órgão Público na fiscalização das obrigações do contratado haveria a possibilidade do ente público arcar de forma supletiva com as obrigações. (Informativo STF nº 610, de 22 a 26/11/2010).
Estaríamos, aqui, no campo da responsabilidade subjetiva e contratual da administração pública, modalidade que está circunscrita à ausência de vigilância, ou seja, culpa in vigilando. 
Desde então, solidificou-se que o caso concreto em análise deveria demonstrar a configuração de relevante omissão do Órgão Público, ou seja, é imprescindível que o Estado tenha agido com culpa, bem como que é necessário que haja uma imposição legal para a atuação do Poder Público naquela situação. Deve haver a obrigação jurídica de agir de tal ou qual forma para evitar o dano. 
No caso, a imposição desse dever de fiscalização da administração é extraída na própria lei 8.666/93, senão vejamos:
(...).
Além da regular execução das cláusulas do contrato administrativo, a fiscalização a que aludem os dispositivos mencionado também incluem as obrigações trabalhistas da prestadora de serviços, como expresso pelo Ministro LUIZ FUX, no julgamento do AgRg na Rcl: 23114 DF - DISTRITO FEDERAL 0011457-81.2016.1.00.0000, em 05/04/2016.
(...)
A matéria voltou a debate e o Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do Tema de Repercussão Geral 246 -"Responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço" - no "leading case" RE 760931, fixou a seguinte tese de repercussão geral:
(...)
A constatação da culpa do agente é um dos requisitos essenciais à atribuição de responsabilidade civil subjetiva, sendo a culpa in vigilando aquela que ocorre quando o agente se omite quanto ao dever de vigiar e fiscalizar a ação de terceiros. 
Assim, deve haver nos autos elementos fáticos que permitam concluir que o ente público efetivamente não fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. 
No caso dos autos, o segundo reclamado juntou documentos referente ao recolhimento do FGTS do mês de janeiro de 2016, porém, o nome da autora não constou em tais documentos, os contratos e aditivos firmado com a 1ª reclamada e as notificações enviadas a 1ª reclamada, já no final do contrato, dando ciência do descumprimento dos haveres trabalhistas dos funcionários e ainda requerendo o envio de documentação comprobatória do pagamento dos salários e FGTS. No entanto, mais uma vez, o nome da autora não constou em tais documentos, o que revela que não há documento de efetiva fiscalização do contrato celebrado com a 1ª reclamada e tampouco, documento referente à fiscalização do contrato da reclamante.
Portanto, está comprovado que não houve fiscalização do contrato firmado com a prestadora de serviços, pois as notificações para a regularização das obrigações contratuais foram enviadas no final do contrato, não havendo prova de que havia fiscalização desde o início da prestação de serviços, já que houve a juntada de apenas um mês de FGTS e não há recibos de salários e demais obrigações trabalhistas. 
A r. sentença reconheceu o direito da autora ao pagamento das verbas rescisórias, de diferenças de FGTS, das multas celetistas, do adicional de insalubridade, da PLR, das cestas básicas e das multas normativas, o que demonstra que não houve efetiva fiscalização por parte do Município do contrato firmado com a 1ª reclamada e em especial, do contrato de trabalho da reclamante, pois não houve sequer o recolhimento integral do FGTS. O Município deixou, assim, de cumprir com seu ônus de fiscalizar a execução do contrato celebrado com a empregadora da reclamante, de modo a evitar prejuízo aos direitos fundamentais da trabalhadora.
Na condição de tomador de serviços e real beneficiário cabia-lhe exigir, acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empregadora, ilação que se extrai da leitura dos artigos 58, III e 67, supramencionados. Não basta ainda a mera alegação de que contratou empresa idônea, por meio de regular processo de licitação ou que tenha fiscalizado o contrato em relação ao serviço contratado, mas não comprovar sua fiscalização com relação ao inadimplemento das obrigações trabalhistas. 
Nesse passo, entendo existir elementos suficientes nos autos a demonstrar a ausência de fiscalização do contrato de trabalho a ensejar a responsabilidade subsidiária do segundo réu, pois, repise-se, houve a juntada de apenas um mês de recolhimento do FGTS, o qual não trazia o nome da autora. 
Dessa forma, deve ser reformada a sentença para reconhecer a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado pelo crédito devido a reclamante deferido nesta ação trabalhista, limitado ao período de prestação de serviços de 01/10/2014 a 25/02/2017, com exceção das multas dos artigos 467 e 477 da CLT, as quais foram integralmente quitadas no acordo parcial firmado (idbf2c24c - Pág. 1). Sentença reformada. (...)”.
 
 18.	No mesmo sentido foi proferido acórdão pelo Tribunal Superior do Trabalho, em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, cuja ementa transcrevo (e-doc. 3, p. 3-6; grifos e destaques no original):
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. APELO SUBMETIDO À LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 246 DO STF. CULPA IN VIGILANDO DELIMITADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. 
1. Considerando a controvérsia jurisprudencial verificada nas Turmas do Tribunal Superior do Trabalho e nas manifestações do Supremo Tribunal Federal de qual(is) ato(s) omissivo(s) da Administração Público autorizaria(m) a sua responsabilidade subsidiária, reconheço a transcendência jurídica da questão. 
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o precedente vinculante constituído pelo Tema 246 da Repercussão Geral (RE nº 760.931), fixou a tese jurídica segundo a qual “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
3. Com isso, o Pretório Excelso deixou claro que a dicção do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, apesar de constitucional, como delimitado por ocasião do julgamento da ADC nº 16, não representa o afastamento total da responsabilidade civil do Estado em contratos de terceirização, mas, ao revés, indica a existência de tal responsabilidade em caso de haver elementos de comprovação da culpa do ente público pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas da empresa terceirizada. 
4. Tendo em vista o substrato fático do acórdão regional, no sentido de que restou demonstrada a ausência da adequada fiscalização por parte do ente da Administração Pública, acerca do cumprimento das obrigações trabalhistas a cargo da empresa prestadora de serviços, conclui-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada pela Suprema Corte no precedente de repercussão geral citado e com a atual redação do item V da Súmula nº 331 do TST. 
5. Por outro lado, somente com o reexame do conjunto fático probatório da ação trabalhista, procedimento vedado em sede de recurso de revista, seria possível concluir pela ausência de culpa do ente da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços contratada. O processamento da revista encontra óbice, assim, no Verbete nº 126 desta Corte Superior. 
Agravo de instrumento conhecido e não provido”.
 
 19.	No caso vertente, portanto, apreciada as decisões acima, verifica-se fundamentação genérica de culpa.
 
 20.	Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal nos julgados de referência.
 
 21.	Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.
 
 22.	Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da repercussão geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.
 
 23.	São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:
 
“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).
 
 24.	Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
 25.	Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se: 
 
“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 55.518-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p.  26/04/2023).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246: INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à entidade estatal na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que se atribui responsabilidade subsidiária à empresa Vibra Energia S/A.” 
(Rcl nº 53.540-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral, na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10. Responsabilidade subsidiária da administração pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. A imputação de responsabilidade ao Poder Público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG. constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas, antes, na suposta omissão na fiscalização contratual, com base na ausência de provas nos autos, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 41.844-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador